Tribunal: TJSP
Processo: 2211972-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211972-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOLANDA GENTILEZZA ISOLA, é agravado ESPOLIO DE LUCIANO ISOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente) E JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000
Agravante: JOLANDA GENTILEZZA ISOLA
Agravado: ESPOLIO DE LUCIANO ISOLA
Comarca: São Paulo
3a Vara Cível
Foro Regional de Santo
Amaro
Voto no 18147
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de
aluguel cumulada com indenização fundada em danos moral
e material. Ré que se insurgiu contra decisão que
determinou a suspensão do feito até o julgamento das ações
de inventário e reconhecimento de união estável. Despacho
de mero expediente. Falta de interesse recursal. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 556/557, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Claudio Salvetti Dangelo, nos autos da arbitramento de
aluguel cumulada com indenização fundada em danos moral e material,
que determinou que se aguardasse o deslinde das ações de inventário e
de união estável.
Nas razões do presente recurso a Agravante
tece considerações a respeito da inadmissibilidade da cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aluguel sobre o veículo de marca Toyota, ao fundamento de não se opõe
ao fato das herdeiras usufruírem do bem.
Sustenta ter efetuado o pagamento do IPVA,
bem como licenciamento, exceção feita ao exercício de 2020, porquanto
pagos pelas herdeiras.
Alega ter mantido relacionamento conjugal
com o “de cujus” por 37 (trinta e sete) anos, sendo 22 (vinte e dois) anos
de casada e 15 (quinze) anos de união estável anterior ao casamento,
sendo meeira dos bens adquiridos na constância da união.
Prossegue asseverando que “manifestamente
impossível o pedido de arbitramento de aluguel pretendido pelo
Espolio-Agravado, uma vez que as herdeiras do “de cujus”, mantendo
residência no exterior, jamais pretenderam usar o veículo Toyota
Corolla, no Brasil, após o falecimento de seu genitor.”
Por sim, que equivocada a determinação para
suspensão da ação de inventário e reconhecimento de união estável,
reprisando que não se opõe a utilização do veículos pelas herdeiras.
Recurso processado sem a concessão da tutela
recursal.
Contraminuta às fls. 33/46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o Relatório.
A seguir transcrição da decisão agravada, de
interesse para o presente recurso:
“Espólio de Luciano Isola, representado pela
inventariante Isabela Isola, qualificada nos autos, ajuizou a presente
Ação de Arbitramento de Aluguel de Veículo cumulado com Cobrança
de Aluguéis e Encargos e Indenização por Dano Material e Moral
contra Jolanda Gentilezza, igualmente qualificada.
Alegou, em síntese, que o falecido Luciano
Isola era casado com a requerida em regime de separação obrigatória
de bens, mas que ela vem utilizando-se do veículo que integra o espólio
sem autorização. Sustentou que, em sede recursal, na 7a Câmara de
Direito Privado, onde tramita o Agravo de Instrumento interposto
pelas herdeiras (2200885-69.2018.8.26.0000), foi permitida a venda do
veículo, mas, enquanto a venda não é feita, requereu o arbitramento
de aluguel mensal como indenização pela uso e fruição do bem pela
requerida, desde a data do óbito de Luciano , em 08/02/2017, no
montante de R$6.850,69 mensais, sob pena de multa.
Pleiteou a condenação da requerida ao
pagamento de desvalorização e depreciação do veículo, no valor de
R$1.997, desde a data do óbito até fevereiro de 2019, além do
reembolso do pagamento da apólice de seguro com a companhia
Sompo Seguro, feito através da corretora Capital Latina, na quantia
de R$1.348,86, pelo período desde o óbito até 31 outubro de 2018, e o
reembolso do pagamento do IPVA e licenciamento na quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2.064,18. Por fim, requereu o pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 50.947,98. Juntou documentos de fls. 17/90.
Citada,
a
requerida
ofereceu
defesa
(fls.101/130) impugnando, preliminarmente, o valor da causa e
alegando inépcia da petição inicial. No mérito, alegou que, após 15
anos de união estável, casou-se com o falecido em regime de
separação obrigatória de bens por ele contar mais de 70 anos.
Sustentou que as parcelas do seguro estavam sendo pagas por conta
conjunta que mantinha com o seu falecido esposo e que, após a
renovação do contrato, as parcelas passaram a serem debitadas em sua
conta individual. Aduziu também que arcou com o pagamento do
IPVA, licenciamento e do seguro obrigatório, portanto, sendo indevido
o pedido de reembolso.
Acrescentou, ainda, que as herdeiras do
falecido residem no exterior e não pretendem usar o veículo, assim
como que o montante de R$164.416,56 causará enriquecimento ilícito.
Por fim, alega que na Ação de Inventário (autos no
1031424-44.2017.8.26.0100) foi indeferida a venda do veículo.
Requereu a improcedência da demanda, assim como que o Espólio
seja condenado às penas por litigância de má-fé e que seja deferida a
expedição de ofício à OAB para apuração de responsabilidade
disciplinar pelo exercício ilegal da advocacia. Juntou documentos de
fls.131/186.
As partes indicaram as provas pretendidas às
fls. 196;197.
Houve réplica (fls.206/229) e a requerida
manifestou-se acerca às fls. 276/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Eis a síntese dos autos.
Analisando
o
caso
destes
autos,
que
restringem-se a pedido de arbitramento de aluguel por uso do veículo
Toyota Corolla (fls. 29), noto que estão pendentes de julgamento os
autos do inventário e do reconhecimento de união estável.
Observo ainda que, no julgamento do Agravo
de Instrumento 2200885-69.2018.8.26.0000, no bojo dos autos do
inventário,
e
de
Embargos
de
Declaração
2200885-69.2018.8.26.0000/50.000,
ao
qual
foi
dado
efeito
infringente, julgados pela C. 7a Câmara de Direito Privado, sob
relatoria da i. Desembargadora Maria de Lourdes Lopez Gil,
determinou-se a suspensão do alvará para alienação do veículo
Corolla.
Considerando a possibilidade de sobrevir
decisão no mérito sobre a sucessão e partilha dos bens do Espólio, e a
possibilidade de declarar a aqui requerida como sucessora legítima do
veículo em questão, em concorrência com as descendentes, suspendo a
tramitação destes autos para aguardar o julgamento das ações
1031424-44.2017.8.26.0100
e
1053163-42.2018.8.26.0002,
manifestando-se as partes oportunamente.”
Contra referido despacho, sem qualquer
conteúdo decisório, a agravante interpôs o presente agravo de
Instrumento, sendo irrecorrível de acordo com a previsão contida no art.
1.001 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Processo Civil que:
“Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção
de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos
termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no
8
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Assim, à luz do rol sobredito o recurso
interposto não comporta admissão.
Evidencia-se, prematura discussão na superior
instância a propósito do mérito de decisão que ainda não proferida,
acaso apreciada implicaria suprir em grau de jurisdição.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora